Tribunal: TJBA
Processo: 0000435-80.2006.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000435-80.2006.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JADER AZEVEDO MENEZES

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão e obscuridade quanto à prevenção da relatoria, à aplicação do precedente do EREsp 1.086.154/RS e à tese de devolução de valores recebidos em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) houve omissão quanto à análise da alegada prevenção da relatoria;
(ii) o acórdão deixou de aplicar corretamente o precedente do EREsp 1.086.154/RS;
(iii) existiu obscuridade ou omissão quanto à inaplicabilidade da tese de impossibilidade de devolução de valores recebidos.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a questão da prevenção, concluindo, à luz do art. 166, §2º, do RITJBA, pela inexistência de prevenção automática em recurso subsequente.
4. A decisão embargada aplicou a jurisprudência consolidada do STJ sobre a impossibilidade de restituição de valores recebidos em cumprimento de sentença posteriormente rescindida (EREsp 1.086.154/RS).
5. A invocação de fundamentos distintos não caracteriza omissão, mas inconformismo da parte com o resultado.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização para mero fim de prequestionamento, salvo se verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada, sendo rejeitados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EREsp 1.086.154/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000435-80.2006.8.05.0023
, em que figuram como apelante JADER AZEVEDO MENEZES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR